Tribunal: TJDFT
Processo: 0755099-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755099-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UESLEI BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LARISSA PASCOA BARBOZA, THIEGO LUCAS PIRES ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UESLEI BORGES DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória (ID 258896976) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento, que concedeu "derradeiro prazo" para que os Agravados/Reconvintes regularizassem o pedido reconvencional. O Agravante ajuizou ação de despejo contra a Agravada que, juntamente com THIEGO LUCAS PIRES ARANTES, apresentou reconvenção pleiteando a declaração de nulidade do contrato de locação e dos contratos de cessão, além de indenização por danos morais. A decisão agravada de 04/12/2025 (ID 258896976) concedeu novo prazo de 5 dias para que os Agravados/Reconvintes emendassem o pedido reconvencional e recolhessem as custas, sob pena de não recebimento, exigindo que a emenda fosse apresentada em forma de nova petição íntegra. Nas razões do recurso sustenta o recorrente que a decisão violou o instituto da preclusão temporal ao ressuscitar um prazo já extinto, ignorando que a inércia dos Agravados já havia consolidado a situação jurídica do não recolhimento das custas da reconvenção. Argumenta que o ato do Juízo de reabrir o prazo de ofício fere a isonomia processual e contraria a jurisprudência pacífica que impede o Judiciário de corrigir a negligência da parte. Menciona que embora o tema não esteja no rol do Art. 1.015 do CPC, o recurso é cabível sob a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), pois a urgência é manifesta, resultando na inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação. O prejuízo imediato seria ser obrigado a prosseguir em uma demanda reconvencional que deveria ser considerada "natimorta," gerando ônus processual indevido. Argumenta que mesmo após a concessão indevida do "derradeiro prazo," os Agravados limitaram-se a juntar o comprovante de pagamento, ignorando a determinação de apresentar uma "nova petição íntegra". Para o Agravante, a reconvenção permanece defeituosa e o descumprimento total da ordem acarreta a segunda preclusão e a sanção de não recebimento. Requer o recebimento e processamento do Agravo de Instrumento; a concessão de efeito suspensivo (tutela recursal), para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso para: reconhecer a preclusão temporal do direito dos Agravados de regularizarem o pedido reconvencional e determinar o não recebimento da reconvenção e o seu cancelamento da distribuição . Preparo recolhido (ID 79456582). É o relatório necessário. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente Agravo de Instrumento ataca a decisão interlocutória que concedeu um novo prazo para a regularização do pedido reconvencional e o recolhimento das custas processuais. O cerne da admissibilidade do recurso reside na análise do cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não listadas expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Conforme estabelecido pelo legislador processual, o Agravo de Instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no Art. 1.015 do CPC. A decisão que trata da concessão de prazo para emenda à reconvenção e recolhimento de custas, mesmo que em situação de preclusão, como noticia o agravante, não se encontra inserida em nenhuma das hipóteses previstas pelo referido artigo. O Agravante invoca o Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que mitigou a taxatividade, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Contudo, a inutilidade mencionada pelo STJ deve ser aferida de forma que o prejuízo não seja reparável ou reversível apenas ao final, em sede de apelação. No presente caso, o suposto prejuízo imediato alegado (ser compelido a litigar em uma reconvenção que seria inadmissível) refere-se a uma questão meramente processual. Se o Agravante tem razão em sua tese de que a preclusão se operou, a decisão que reabriu o prazo será passível de impugnação em futura Apelação, na qual o Tribunal poderá reformar a decisão e, consequentemente, extinguir a reconvenção com base na preclusão e falta de recolhimento de custas (Art. 485, IV, CPC, e Art. 290, CPC). Apesar da importância da tese de preclusão e da nulidade da reconvenção, o fato de a lide reconvencional prosseguir temporariamente não torna inútil o julgamento em apelação, pois o resultado final do processo principal não será afetado de maneira irreversível pela tramitação da reconvenção. A decisão final poderá, a tempo, determinar o cancelamento da distribuição da reconvenção, resolvendo a questão processual em definitivo. Não há, portanto, urgência que configure a inutilidade do julgamento diferido. Dessa forma, a decisão interlocutória que determina a regularização de vícios processuais de petição inicial/reconvenção, mesmo quando a parte alega a preclusão, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no Art. 1.015 do CPC, nem atende ao requisito da urgência qualificada para mitigar sua taxatividade (Tema 988/STJ). Assim, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal específico, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, e ao art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital